Tribunal: TCU
Processo: 034.725/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luiz Otávio Oliveira Campos, ex-secretário-executivo da Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR), contra acórdão que julgou suas contas irregulares e lhe aplicou multa de R$ 15.000,00, em decorrência de irregularidades em atos de gestão praticados no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual da Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP/PR, referente ao exercício de 2015, agora em fase de análise de recurso de reconsideração interposto por Luiz Otávio Oliveira Campos, ex-secretário-executivo do órgão, contra o Acórdão 5404/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares e lhe aplicou multa de R$ 15.000,00, em decorrência de irregularidades em contratos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial 9.2. alterar o valor da multa aplicada a Luiz Otávio Oliveira Campos por meio do item 9.2 do Acórdão 5404/2021-TCU-Primeira Câmara para R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - MTPA, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.